Tribunal: TJSP
Processo: 2072520-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA. Insurgência contra o indeferimento da tutela de urgência. Multiplicação de ações judiciais sobre o tema, patrocinadas pelos mesmos advogados e acompanhadas de relatórios médicos muito semelhantes, que recomendam cautela do julgador, dada a possibilidade de abuso de direito por parte dos segurados. Cirurgia bariátrica realizada há

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA. Insurgência contra o indeferimento da tutela de urgência. Multiplicação de ações judiciais sobre o tema, patrocinadas pelos mesmos advogados e acompanhadas de relatórios médicos muito semelhantes, que recomendam cautela do julgador, dada a possibilidade de abuso de direito por parte dos segurados. Cirurgia bariátrica realizada há mais de dois anos, ausente gravidade no quadro clínico a indicar a urgência dos procedimentos. Perigo de dano à saúde da agravada não demonstrado. Questão que poderá ser reanalisada pelo juízo a quo à luz de outras provas, em especial a pericial. Requisitos do art. 300 do CPC não configurados.
Recurso desprovido.